Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia a suspensão do leilão designado para os dias 05/02/2021 e 15/02/2021.
2. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, probabilidade do direito do agravante, porquanto o recorrente admite que deixou de pagar prestações de financiamento imobiliário e que, por esta razão, o imóvel foi adjudicado e está sendo levado a leilão extrajudicial.
3. Diante do inadimplemento do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, deve o imóvel ser alienado extrajudicialmente para fins de adimplemento da dívida, nos termos da Lei 9.514/97.
4. Tendo em conta o inadimplemento do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, deve o imóvel ser alienado extrajudicialmente para fins de adimplemento da dívida, nos termos da Lei 9.514/97. 4.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 3. Caso frustrada a realização do leilão extrajudicial por ausência de lances, a propriedade do imóvel é incorporada ao patrimônio o credor fiduciário. 4. A alienação fiduciária destina-se a garantir o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo ao credor fiduciário, razão pela qual o fato de o credor fiduciário incorporar ao seu patrimônio o imóvel e o montante pago pelo consumidor configura enriquecimento sem causa. 5. A retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato. Precedentes desta Corte. 6. Recurso conhecido e provido”. (00078147520168070020, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 11/2/2021).
5. Recurso improvido.